Tribunal: TJBA
Processo: 8041673-45.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8041673-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA VALETE

Advogado(s)
:
VIRGINIA CAROLLINE VALETE FELIX DE SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
ART 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06.
APREENSAO DE

5 (CINCO) TABLETES DE MACONHA E 128 (CENTO E VINTE E OITO) PEDRAS DE CRACK.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL PARA REVALORAÇÃO DAS PROVAS JÁ ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS N
A SENTENÇA E NO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTE INSTRUMENTO COMO MERA REITERAÇÃO DE APELAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. VIABILIDADE.
REDUÇÃO DE PENA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Revisão Criminal proposta por Marcus Vinícius da Silveira Valete contra acórdão que manteve condenação pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 40, IV, da mesma lei e art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, fixando pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. O requerente sustenta que a sanção basilar foi exacerbada sem fundamentação idônea, pleiteia a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e, subsidiariamente, a redução da reprimenda em razão de erro material na valoração dos antecedentes. A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência parcial, exclusivamente para a correção da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões controvertidas consistem em determinar:

(i) se a condenação pelo crime de associação para o tráfico pode ser desconstituída em sede revisional; e

(ii) se houve ilegalidade ou erro material na dosimetria da pena que justifique a redução da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP. Não havendo prova nova nem contrariedade frontal à evidência dos autos, descabe a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, matéria já apreciada em sede recursal.

4. Todavia, verifica-se excesso na fixação da pena-base, pois o magistrado de origem utilizou o fundamento da busca por lucro fácil, que é elementar do tipo penal, para valorar negativamente o vetorial motivação e considerou antecedentes inexistentes, incorrendo em erro material.
5. Impõe-se, assim, a redução proporcional da pena, com exclusão da valoração negativa dos antecedentes e da motivação do crime, mantendo-se os demais fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ação revisional conhecida e parcialmente procedente para redimensionar a pena definitiva do requerente para 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em recurso ordinário, somente sendo cabível nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.
2. É ilegal a exasperação da pena-base por motivo inerente ao tipo penal, assim como a consideração de antecedentes inexistentes, impondo-se a correção da dosimetria.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, art. 621; CP, art. 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no HC nº 888.638/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, AgRg na RvCr nº 6.078/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 20.06.2024, DJe 24.06.2024;
STJ, AgRg no AgRg no HC nº 704.098/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 01.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Revisão Criminal de nº 8041673-45.2025.805.0000, da Vara Criminal da Comarca de Camacan/BA, requerida por Marcus Vnicius da Silveira Valete.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar parcialmente procedente a ação revisional, nos termos do voto.